Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-34.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008152-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANDERSON BATISTA FERREIRA - CPF: 036.481.541-84 (RECORRENTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1008152-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luanderson Batista Ferreira

Recorrido:
SDB Comercio de Alimentos LTDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO EM SUPERMERCADO – LEITE – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – A EXPOSIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO NO MERCADO DE CONSUMO, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A exposição do produto vencido no estabelecimento comercial, por si só, não enseja o dever de indenizar, porquanto não se pune a possibilidade ou potencialidade de causar danos, mas, sim, o dano no caso concreto. A mera alegação do recorrente de que teria sofrido dano moral por conduta ilícita do recorrido, não vale prosperar, notadamente por não trazer aos autos conjunto mínimo de provas que possam dar suporte às suas alegações.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1008152-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luanderson Batista Ferreira

Recorrido:
SDB Comercio de Alimentos LTDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luanderson Batista Ferreira
.

Ação:
indenizatória por danos morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 180554361)
:
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180554362): defendeu a reforma integral da sentença, para que seja julgado procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 1124150726): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1008152-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luanderson Batista Ferreira

Recorrido:
SDB Comercio de Alimentos LTDA.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de indenização por danos e morais, em decorrência de ter adquirido produto vencido e impróprio para consumo.

O autor narra em sua exordial que no dia 07 de fevereiro de 2023, adquiriu junto com outros produtos, uma caixa de leite Zero Lactose, sem perceber que estava vencido, consumiu o leite no dia seguinte e ao final do dia começou “a sentir fortes dores na região abdominal, enjoo e dores de cabeça. Achou esquisito, pois raramente sente esse tipo de mal-estar” ao verificar o leite constatou que estava vencido e impróprio para consumo.

Em detida análise do conjunto probatório juntado nos autos, é possível verificar que o produto estava vencido na data da compra, entretanto em que pese a alegação do autor de que tenha ingerido e posteriormente passado mal, não restou comprovada a alegação, tendo em vista que não junta atestado médico, ou protocolo de atendimento hospitalar ou outro documento.

Apesar de ser objetiva a responsabilidade do estabelecimento comercial pelos produtos que disponibiliza em suas prateleiras para o mercado de consumo, primando pela segurança de seus clientes, não estando demonstrados o dano e o nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar na esfera moral, inexiste indenização a ser realizada.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMPRA E INGESTÃO DE LEITE VENCIDO, COM PREJUÍZO À SAÚDE DO CONSUMIDOR – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não havendo prova mínima do dano, e nem de que o alegado dano foi causado por produto vendido pelo apelado, não é cabível indenização por dano moral. (N.U 0002602-16.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023